Tribunal: STF
Processo: RE 356650
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Existência.
   Pedido expressamente formulado pela parte. Embargos declaratórios
   acolhidos. Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar
   omissão no acórdão recorrido que deixou de se manifestar sobre
   pedido expressamente formulado pelo embargante.
2.      RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. Incidência do PIS exclusivamente sobre o lucro.
   Inadmissibilidade. Precedentes. Não conhecimento do recurso
   extraordinário. Não se conhece de recurso extraordinário cuja
   pretensão colide com orientação assente desta Corte.